Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-49.2018.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE HOUVE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA EXTRA PETITA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUE NADA MAIS REVELA DO QUE A REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI DECIDIDO – NÃO ACOLHIMENTO ANTE O CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS – RECURSO REJEITADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000161-49.2018.8.26.0620/50000, da Comarca de Taquarituba, em que é
embargante JO ROSA DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000161-49.2018.8.26.0620/50000
COMARCA: TAQUARITUBA
EMBARGANTE: JO ROSA DOS SANTOS
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14572
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DA
AUTORA DE QUE HOUVE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO IMPERTINÊNCIA SENTENÇA EXTRA
PETITA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUE NADA
MAIS REVELA DO QUE A REDISCUSSÃO DO QUE JÁ
FOI DECIDIDO
NÃO ACOLHIMENTO ANTE O
CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS RECURSO
REJEITADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora contra o acórdão de fls. 214/222, que negou provimento ao recurso do INSS e
reformou parcialmente a sentença para afastar o julgamento extra petita,
condenando o INSS no pagamento de auxílio-acidente em favor da autora, a partir
da data da juntada do laudo pericial aos autos.
A embargante sustenta, em suma, que houve omissão e
contradição no acórdão ao considerar a sentença extra petita, uma vez que o
julgamento ocorreu em conformidade com os pedidos formulados na inicial. Requer
sejam sanadas a omissão e contradição, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo
a quo (fls. 2/4).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste no acórdão qualquer contradição, omissão ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
obscuridade a merecer elucidação por esta via de embargos declaratórios, de tal modo que
o inconformismo manifestado pelo recorrente não tem o condão de modificar o teor da
decisão.
Em verdade, a oposição dos presentes embargos revela
somente um fato: o inconformismo do autor quanto ao recebimento do acréscimo de 25%
sobre a aposentadoria por invalidez por necessidade de auxílio de terceiro, pretendendo por
esta via recursal a rediscussão da matéria.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende,
tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“(...) o recurso de embargos de declaração não tem cabimento
quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RT 779/157,
Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Anote-se que, conquanto, a parte embargante alegue não
haver sentença extra petita, em verdade, como se pode observar às fls. 184, o decisum
fundamentou a concessão em requisitos exigidos para a concessão previdenciária do
benefício, tal como carência da ação.
Ora, sabe-se que através do princípio da correlação do
pedido ou princípio da congruência, o juiz está adstrito ao pedido, uma vez que não pode
haver inovação do pedido inicial após a defesa do réu.
Tal princípio encontra fundamento nos artigos 141 e 492 do
Código de Processo Civil:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa
da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
relação jurídica condicional.”
Nesse sentido:
“A sentença extra petita é nula, porque decide causa diferente da
que foi posta em juízo (ex.: a sentença “de natureza diversa da
pedida” ou que condena em “objeto diverso” do que fora
demandado). O tribunal deve anulá-la (RSTJ 79/100, RT
502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156, RP 6/326, em.
185). Não ocorre o mesmo com a sentença ultra petita, i. e., que
decide além do pedido (ex.: a que condena o réu “em quantidade
superior” à pleiteada pelo autor ou condena ao pagamento de
multa não pedida; v. RSTJ 148/373). Em vez de ser anulada pelo
tribunal, deverá ser reduzida aos limites do pedido (STJ-3a T.,
REsp 29.425-7, Min. Dias Trindade, j. 1.12.92, DJU 8.2.93; STJ-
RT 673/181; 849/220: 6 a T., AI 262.329-AgRg-EDcl; RT
750/307, 867/270, RF 392/424, RTJ 89/533, 112/373, RJTJESP
49/129, JTJ 239/47, RP 4/406, em. 193; RJM 203/187: AP
1.0079.09.936634-0/001).”(NEGRÃO, Theotônio, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47 ed., Ed.
Saraiva, p. 666, 1164/1165).
No mais, o acórdão foi expresso quanto aos motivos que
levaram à parcial reforma da sentença:
“Pois bem, realizada a prova médica na origem, afirmou o perito
que, com relação ao problema colunar, o autor ostenta sequelas
definitivas neste segmento, representadas por: “(...) redução na
capacidade funcional da coluna, visto que constatamos limitação
em grau médio nas amplitudes dos movimentos do tronco
associado a quadro álgico incapacitante; reflexos tendinosos
bicipital e triciptal hipoativos, digitopressao dolorosa nos
processos espinhosos posteriores lombares. Manobras de
Lasegue e de Milgrans são positivas; marcha normal” (fls. 156).
Atestou o expert: “O exame pericial realizado por este Médico
Perito de confiança da MMa. Sra. Juíza de Direito da Vara Cível
da Comarca de Taquarituba-SP e descrito às fls 04 do laudo
técnico, revela que o Examinado se apresenta com sinais de
sofrimento na coluna vertebral, visto que constatamos redução
na capacidade funcional do tronco, cujo quadro mórbido o
impossibilita desempenhar atividade laborativa que exija esforço
físico excessivo e repetitivo com sobrecarga na coluna vertebral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Portanto, o Suplicante se encontra suscetível de readaptação
e/ou
reabilitação
profissional
para
exercer
atividades
leves/moderadas e compatíveis com a restrição física que é
portador. O Exame Pericial constatou ainda que o Autor é
portador de Megacolon Chagásico, cuja patologia é de etiologia
extralaborativa e sem relação com o trabalho desempenhado”
(fls. 157).
Nesse sentido, concluiu o vistor: “Assim, em face aos achados
clínicos constatados no exame pericial realizado por este
Auxiliar do Juízo associado às informações médicas em anexadas
no processo, nos permite afirmar que o Autor é portador de
déficit funcional na coluna lombar devido a Lombociatalgia por
Espondiloartrose lombar, de etiologia laborativa, pois foi
agravada pelo trabalho pesado que sempre exerceu,
caracterizando-se como Doença Ocupacional por DORT,
impedindo-no desempenhar atividades que requeiram esforço
físico acentuado e posições ergonômicas inadequadas com
sobrecarga na coluna vertebral em toda a jornada de trabalho
apresenta-se Incapacitado de forma Parcial e Permanente para o
Trabalho. Assim, o Obreiro deverá ser readaptado profissionalmente para desempenhar atividade laborativa
compatível com o seu estado físico atual e que respeite sua
limitação” (fls. 157).
O liame ocupacional entre os problemas colunares e o trabalho
desempenhado pelo obreiro restou reconhecido pelo perito, que
afirmou: “No tocante ao Nexo de Causalidade este Médico
Perito Judicial especialista em Pericias Medicas pela Associação
Brasileira de Medicina Legal e Pericias Medicas e também
especialista em Medicina do Trabalho com Residência Medica
em Saúde Ocupacional pela Faculdade de Medicina de Botucatu
(UNESP) é pelo seu reconhecimento em decorrência da função
desempenhada pelo Autor, qual seja, trabalhador rural, cuja
atividade com Risco Ergonômico em potencial é sobejamente
conhecida o modo e a maneira de seu desempenho que requer
movimentos rápidos e repetitivos com os membros superiores,
além de posições e posturas ergonômicas inadequadas com
sobrecarga na coluna vertebral em toda jornada de trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Portanto, o Suplicante é portador de dano corporal que lhe
acarreta Incapacidade Parcial e Permanente para o trabalho em
decorrência de Doença Ocupacional por DORT. Assim, os Nexos
de Causalidade e de Concausalidade estão estabelecidos e
caracterizados.” (fls. 219/221).
Deste modo, comprovado o nexo causal entre a lesão
diagnosticada e o trabalho habitualmente desempenhado pelo
obreiro, bem como a redução parcial e permanente de sua
capacidade laborativa, de rigor a concessão do benefício de
auxílio-acidente ao autor, no valor correspondente a 50% do
salário-de-benefício, nos termos da Lei no 8.213/91, com o devido
abono anual, a partir da data da juntada do laudo pericial aos
autos (05.11.2018), pois nesse momento ficou comprovada,
judicialmente, a redução da capacidade laborativa do autor.
Dessa forma, ficam ratificados os efeitos da tutela antecipada,
concedida na sentença, salientando a substituição do auxílio-
doença pelo auxílio-acidente.” (fls.219/221).
Assim, em que pesem as argumentações trazidas nas razões
dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso da autora, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade desse
recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição entre
o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se
pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se
pede que se redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator